Tribunal: STJ
Processo: 5007548-02.2022.4.02.5117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192387 - RJ
(2025/0014574-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARCELA FERREIRA AZEREDO
ADVOGADOS
: BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS - RJ150937
MAIARA LEHER - RJ151082
EMBARGADO
: COLÉGIO PEDRO II
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a
matéria seja considerada prequestionada, ainda que não seja necessária a
menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável que a
controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre, o que não ocorreu na espécie.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56336770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8537dcfd-54c0-4277-bd41-daa60ca48cfd

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8537dcfd-54c0-4277-bd41-daa60ca48cfd

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2192387 - RJ
(2025/0014574-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARCELA FERREIRA AZEREDO
ADVOGADOS
: BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS - RJ150937
MAIARA LEHER - RJ151082
EMBARGADO
: COLÉGIO PEDRO II
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a
matéria seja considerada prequestionada, ainda que não seja necessária a
menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável que a
controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre, o que não ocorreu na espécie.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELA FERREIRA
AZEREDO contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que se encontra assim ementado (fls. 503-504):

Documento eletrônico VDA56062730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:15
Código de Controle do Documento: 9189526e-066b-4c92-9466-b876bcfbfa22

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAL DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ajuizada pela Recorrente contra o Colégio Pedro II, em
que objetiva a retroação dos efeitos financeiros de seu adicional de Incentivo à
Qualificação para a data de conclusão do Mestrado. O pleito foi julgado procedente.
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Colégio Pedro II
para julgar improcedente o pedido, com base no Decreto n.
concluindo
5.824/2006,
que "[t]endo a autora, voluntariamente, requerido a gratificação somente após a
entrega do diploma, não há irregularidade da instituição de ensino de concedê-la
com efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo".
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial.
4. No caso, o Tribunal de origem não apreciou a tese de violação dos arts.
11 e 12 da sob o enfoque trazido no recurso especial,
sem que a
Lei n. 11.091/2005
parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente
o necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. Hipótese em que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. A mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas do
recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o
suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
6. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
7. Agravo interno desprovido.
Nas razões do recurso, a parte Embargante alega que o acórdão impugnado foi
omisso, pois:
O v. acórdão manteve o mesmo fundamento da decisão monocrática que
fora impugnada pelo agravo interno, mas não se manifestou sobre os fundamentos
trazidos no agravo quanto à existência de prequestionamento dos arts. 11 e 12 da
bem como quanto ao cumprimento dos requisitos para demonstrar
Lei no 11.091/05,
o dissídio jurisprudencial.
Vejamos abaixo os trechos do agravo interno, requerendo desde já a
manifestação sobre os trechos destacados e transcritos no agravo interno. Vejamos:
[...] (fl. 516).
Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.
Intimada, a parte deixou de apresentar impugnação aos embargos (fl. 531).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56062730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:15
Código de Controle do Documento: 9189526e-066b-4c92-9466-b876bcfbfa22

VOTO
De início, nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material". Ocorre que tais vícios não são verificados no
aresto ora embargado.
O acórdão embargado, fundamentadamente, negou provimento ao agravo
interno nestes termos, no que interessa (fls. 507-508):

Inicialmente, conforme disposto na decisão agravada, o Tribunal de
origem não apreciou a tese de violação dos arts. 11 e 12 da Lei n. 11.091/2005
, sem que a parte recorrente tenha oposto
sob o enfoque trazido no recurso especial
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
[...]
Ademais, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do
art. 255,
dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do
(i)
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado
disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e
realização do
(ii)
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição
da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso
especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional, que
c
pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
[...]

Como se vê, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
Documento eletrônico VDA56062730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:15
Código de Controle do Documento: 9189526e-066b-4c92-9466-b876bcfbfa22

convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, para a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não seja necessária a
menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável que a
controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma suscitado
pela parte recorrente no apelo nobre, o que não ocorreu na espécie.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:15
Código de Controle do Documento: 9189526e-066b-4c92-9466-b876bcfbfa22

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.192.387 / RJ
Número Registro: 2025/0014574-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075480220224025117
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELA FERREIRA AZEREDO
ADVOGADOS
: BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS - RJ150937
MAIARA LEHER - RJ151082
RECORRIDO
: COLÉGIO PEDRO II
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELA FERREIRA AZEREDO
ADVOGADOS
: BRUNO MORENO CARNEIRO FREITAS - RJ150937
MAIARA LEHER - RJ151082
EMBARGADO : COLÉGIO PEDRO II
TERMO
Documento eletrônico VDA56313686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 5dd07a80-9950-4912-8525-01cb3095b38a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:35
Código de Controle do Documento: 5dd07a80-9950-4912-8525-01cb3095b38a